Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733051-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (SISTEL). RESERVA DE POUPANÇA. RESGATE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO POR REGIME DE COMPETÊNCIA. DATA DO DESEMBOLSO. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o termo inicial para a correção monetária, nos casos de resgate de reserva de poupança mantida em entidade de previdência privada, é a data do desembolso dos valores pelo beneficiário (regime de competência), momento em relação ao qual a disponibilidade financeira dos recursos se dá em favor da entidade de previdência. É inaplicável, portanto, o regime de caixa, aquele em que a atualização monetária ocorre quando do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência privada. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a premissa estabelecida no acórdão recorrido atribui critério inexistente ao título judicial em execução na primeira instância, violando as referidas normas e, via de consequência, ofendendo o instituto da coisa julgada. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A (id 35007871, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 502, 505 e 508, todos do CPC. Em primeiro lugar, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Em segundo, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida falta de prequestionamento, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, TIAGO DE OLIVEIRA BRASILEIRO, OAB/MG 85.170 e OAB/DF 25.955, e JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012